Tribunal: TJPA
Processo: 0800556-48.2024.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800556-48.2024.8.14.0038

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSE LODOALDO SALDANHA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR
.
BANCO QUE NÃO SE DESICUMBIU DE DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. ASSINATURA CONSTANTE NO CONTRATO. DIVERSA DA CONSTANTE NOS DOCUMENTOS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE OCMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM CONTA DE TITULARIDADE DA RECORRIDA. FRAUDE DE TERCEIROS. COMPROVADA. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS IRREGULARMENTE. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
O banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, de modo que embora tenha trazido aos autos instrumento contratual, resta claro que a assinatura nele constante não se refere a assinatura do apelado, pois divergente tanto no que se refere ao seu documento de identificação à época da contratação, como o atual.
II-
Além do mais, não há documento que comprova a disponibilização do suposto empréstimo em conta de titularidade do recorrido, o que demonstra
que o empréstimo foi realizado de maneira fraudulenta por terceira pessoa, munida de documentos do apelado, sem que para tanto o banco, através de medidas de segurança interna, verificasse os documentos apresentados.
III-
não poderia o banco réu, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional;
IV-
no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, muito embora tenha o recorrente afirmado ser excessivo o valor de R$ 5.000,00( cinco mil reais), esta situação não se verifica, por mostrar-se o valor razoável, proporcional e adequado ao dano sofrido, razão pela qual o mesmo deve ser mantido.
VI-
Quanto aos danos materiais
, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.
VII-

Diante do exposto, superadas todas as questões trazidas à análise neste recurso, a conclusão é pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ATACADA.

RELATÓRIO

APELAÇÃO :
0800556-48.2024.8.14.0038

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO PAN S.A.
em face de sentença prolatada, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, COM PEDIDO DE LIMINAR
ajuizada por
JOSE LODOALDO SALDANHA OLIVEIRA.

Por meio da demanda em questão
, buscou a autora indenização por danos morais e materiais, tendo em vista que foi surpreendida com descontos indevidos, decorrente de um empréstimo na modalidade RMC que jamais requereu e/ou recebeu os valores dele concedido.

Desse modo, requereu a condenação do banco réu em indenização por danos morais e materiais.

O Banco contestou a ação ID Num. 23151817.

Na sentença, o Juízo
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com resolução de mérito, declarando nulo o contrato de reserva de margem de cartão de crédito de nº 0229727078397 (0229727078397), lançado em nome da parte autora e condenando o requerido BANCO PAN S.A. ao pagamento a parte autora Sr(a). JOSÉ LODOALDO SALDANHA OLIVEIRA de indenização por DANOS MORAIS na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), de indenização por DANOS MATERIAIS no valor de R$ 3.143,70 (três mil, cento e quarenta e três reais e setenta centavos), tudo a ser pago no prazo de quinze dias após o trânsito em julgado, UNICAMENTE através de depósito judicial junto ao BANPARÁ, através da expedição de guia própria, valores sobre os quais incide correção monetária pelo INPC e juros moratórios simples de 1% ao mês, contados, em relação aos danos materiais, a correção monetária a partir do primeiro desconto indevido não prescrito (07/07/2019) e juros moratórios simples de 1% ao mês a partir da citação (27/07/2024), e em relação aos danos morais correção monetária a partir da data de hoje, uma vez que já fixado em valor atualizado (Súmula nº 362, do STJ), e juros moratórios contados a partir da data do primeiro evento danoso (07/07/2019) (art. 398, do Código Civil e Súmula nº 54, do STJ), até o efetivo pagamento. Condeno o requerido ainda à OBRIGAÇÃO DE FAZER de suspender os descontos do contrato de nº 0229727078397 (0229727078397), no prazo de cinco dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor já fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Condeno o requerido em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor atualizado da condenação.”

Nas razões recursais, o apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de que a contratação do empréstimo foi legítima, pois a apelada assinou a cédula de crédito bancário, sabendo exatamente o que estava contratando. Nesses termos, afirma a impossibilidade de condenação em danos materiais e morais, por ausente os requisitos.

Sustenta que o contrato de cartão consignado já está averbado perante o INSS desta forma, não sendo possível averbar novamente como empréstimo consignado. Ademais, o sistema do banco não permite tal modificação

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a ação e, não sendo esse o entendimento seja minorado o quantum relacionado aos danos morais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

O mérito da controvérsia consiste em saber se, diante dos fatos narrados, há ou não ilegalidade no contrato de empréstimo realizados entre as partes, capaz de ensejar indenização por dano moral (em caso positivo, o
quantum
devido), bem como dano material.

Pois bem. Analisando os autos, entendo indevido os descontos no benefício do autor, razão pela qual a sentença deve ser mantida. Vejamos:

É
possível observar que
o banco não se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, de modo que embora tenha trazido aos autos instrumento contratual,
resta claro que a assinatura nele constante não se refere a assinatura do apelado, pois divergente tanto no que se refere ao seu documento de identificação à época da contratação, como o atual.

Com efeito, não precisa ser perito para verificar a discrepância entre as assinaturas dispostas no contrato e no documento do apelado. Além do mais, não há documento que comprova a disponibilização do suposto empréstimo em conta de titularidade do recorrido, o que demonstra
que o empréstimo foi realizado de maneira fraudulenta por terceira pessoa, munida de documentos do apelado, sem que para tanto o banco, através de medidas de segurança interna, verificasse os documentos apresentados.

Nesses casos, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, cabia à demandada comprovar que adotou todas as medidas para comprovar a legitimidade do
empréstimo
, o que não restou comprovado nos autos. Esse é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APOSENTADO RURAL.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONTRAÍDO POR
TERCEIRO
MEDIANTE
FRAUDE
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. FIXAÇÃO.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno". II - A chamada
fraude
de
terceiro
só elide a responsabilidade do fornecedor de serviços quando comprovado que tomou as devidas precauções a fim de evitá-la. III - E risco inerente à atividade bancária a verificação da veracidade das informações que lhe são fornecidas no momento da contração de empréstimos. Aquele que, indevidamente, tem descontado da sua remuneração valores referentes a
empréstimo
consignado que não contratou, tem o direito de ser ressarcido, nos termos do artigo
927
,
parágrafo único
do
Código Civil
c/c artigo
14
,
§ 3º
, do
Código de Defesa do Consumidor
. IV - O quantum fixado na sentença deve ser condizente com o dano sofrido, atendendo à função compensatória e punitiva, a fim de evitar atos semelhantes no futuro. V - Recurso improvido. ( Processo APL 0525872014 MA 0001171-55.2013.8.10.0107. Julgamento 30 de Junho de 2015- Relator MARCELINO CHAVES EVERTON)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APOSENTADA.
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO CONTRAÍDO POR
TERCEIRO
MEDIANTE
FRAUDE
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. QUANTUM. FIXAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. 1. Consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, em matéria analisada sob o rito dos recursos repetitivos: 1. Para efeitos do art. 543-C do
CPC
: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante
fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011). 2. O quantum reparatório deve atender a uma dupla finalidade: reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o ilícito, considerando, ainda, os demais critérios para a fixação do valor da reparação conduta praticada pelo réu, a gravidade do fato ocorrido e a capacidade econômica de ambas as partes, função desestimulante para a não reiteração do ilícito, entre outros. 3. Atento a tais balizas, forçoso reduzir o importe fixado na origem. 4.Apelação do Banco-Réu parcialmente provida. Sentença reformada. ( APC 20130710243252 DF 0023629-59.2013.8.07.0007 - Julgamento 17 de Setembro de 2014 - Relator FLAVIO ROSTIROLA )

DANOS MORAIS:

Em outra banda, sustenta o apelante que inexiste dano moral a ser reparado. Entretanto, no caso em análise, o dano é presumido, eis que evidenciada culpa no procedimento da contratação, isto é, na verificação da identidade da parte contratante.

Com efeito, apesar de a pessoa que supostamente tenha se apresentado como sendo o autor tenha mostrado documentos, o réu não fez a checagem com outros dados que poderia ter conseguido junto a outras repartições. Os responsáveis do demandado pela formalização e concretização do contrato, não tomaram as providencias necessárias e obrigatórias no sentido de averiguar outras referências pessoais do contratante, tais como dados bancários, telefones etc. Quando ainda assim o negócio é firmado por pessoa que não tinha poderes para fazê-lo, aquele que contatou deve ser responsabilizado por eventuais danos se concorreu para o ilícito com culpa.

Na hipótese em análise, a responsabilização da demandada decorre da negligência dos prepostos da própria instituição financeira, haja vista ser consequência do risco empresarial inerente à comercialização de crédito onde o dever de vigilância deve ser superior as demais atividades empresariais.

Nestes termos, não poderia o banco réu, servindo-se de sua boa-fé, tentar eximir-se de sua responsabilidade, uma vez que infringiu um dever permanente de vigilância e cautela em sua atividade, e atuando, dessa forma, de modo negligente, razão pela qual incide na regra do art. 927 do CC, o qual dispõe que aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Indiscutível e notório o prejuízo moral que tal fato ocasionou ao autor, não se enquadrando os transtornos por ele suportados como meros aborrecimentos, mas sim como graves contrariedades e sofrimento emocional.

Ademais, a Doutrina e a Jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial.

QUANTUM INDENIZATÓRIO

Finalmente, no que concerne ao valor arbitrado a título de danos morais, muito embora tenha o recorrente afirmado ser excessivo o valor de R$ 5.000,00( cinco mil reais), esta situação não se verifica, por mostrar-se o valor razoável, proporcional e adequado ao dano sofrido, razão pela qual o mesmo deve ser mantido.

REPETIÇÃO DE INDEBITO:

Quanto aos danos materiais
, entende esta magistrada que o desconto foi realizado de maneira indevida, s
em autorização; tendo a autora por vários meses sofrido restrição em seu orçamento mensal
, motivo pelo qual cabe ao banco a restituição dos valores em dobro, de acordo com que preceitua o § único do art. 42 do CDC. Ressalte-se que referido parágrafo
é claro ao mencionar que a restituição em dobro não ocorrerá se houver demonstração de que houve engano justificável no ato da reclamada, algo que não se apresenta diante do caso concreto.

Diante do exposto, superadas todas as questões trazidas à análise neste recurso, a conclusão é pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA ATACADA.

É o voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2025